Tribunal: STF
Processo: RE 342828
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-02-07
Data de publicação: 2012-02-07

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Professor aposentado. Lei nº 1.711/52, Lei Distrital nº 92/90 e Decreto nº 4.859/79. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. Inadmissível em recurso extraordinário o exame de ofensa reflexa à Constituição Federal e a análise de legislação infraconstitucional. 



    2. Agravo regimental não provido.